Tribunal: TJPA
Processo: 0802018-57.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802018-57.2023.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA, MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: FIS COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORNECIMENTO DE BENS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL E EMPENHO. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E RECEBIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Acará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução, reconhecendo a validade de título executivo extrajudicial no valor de R$ 16.130,00, decorrente do fornecimento de bens à Administração Pública, com base em nota fiscal assinada, ordem de compra e documentos do procedimento licitatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato administrativo formal, nota de empenho e liquidação da despesa afasta a exequibilidade do título; (
ii
) estabelecer se a comprovação da entrega dos bens e do benefício auferido pela Administração impõe o dever de pagamento, à luz da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da efetiva entrega dos bens à Administração, mediante nota fiscal assinada, ordem de compra e ata de pregão, confere suporte fático suficiente à obrigação de pagar.

A ausência de formalização contratual e de prévio empenho constitui irregularidade administrativa imputável ao ente público, não podendo prejudicar o particular de boa-fé que executou a prestação.

O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa da Administração Pública, impondo o dever de indenizar quando comprovado o benefício auferido.

O conjunto probatório demonstra a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, afastando a alegação de inexequibilidade do título.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança de valores por serviços ou fornecimentos efetivamente realizados, ainda que ausentes formalidades legais, desde que comprovado o recebimento.

A discussão acerca do regime de precatórios não impede o reconhecimento da obrigação, por se tratar de matéria relativa à fase de cumprimento da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de contrato administrativo formal e de empenho não afasta o dever de pagamento da Administração quando comprovado o recebimento do bem ou serviço. 2. A vedação ao enriquecimento sem causa impõe à Administração Pública o dever de indenizar o particular que executou prestação em seu benefício. 3. Irregularidades formais não podem ser invocadas pela Administração para se eximir de obrigação validamente constituída de fato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, XXI, e 100; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 784 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 4.320/1964,
arts
. 60 e 61; Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2104345/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 09.11.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2109133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800119-68.2017.8.14.0097, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 27.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/04//2026 a 22/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade do título executivo apresentado pela empresa exequente e mantendo a execução no valor de R$ 16.130,00 (dezesseis mil, cento e trinta reais), bem como condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Sobreveio sentença ID nº 30876948, pela qual o Juízo de origem julgou improcedentes os embargos à execução, ao fundamento de que restou comprovada a efetiva entrega dos produtos, por meio da documentação acostada, impondo-se à Administração Pública o dever de pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, ID nº 30876953, no qual sustenta, em síntese: (i) a inexistência de título executivo hábil, diante da ausência de contrato, empenho e liquidação da despesa; (ii) violação às normas de direito financeiro e administrativo (Leis nº 4.320/1964 e nº 8.666/1993); (iii) afronta ao art. 37, XXI, da Constituição Federal; (iv) ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, nos termos do art. 784 do CPC; e (v) necessidade de extinção da execução, com o acolhimento dos embargos.

Distribuído o recurso, foi proferida decisão monocrática ID nº 31240949 por meio da qual negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença, ao fundamento de que, mesmo ausentes formalidades como contrato ou empenho, a comprovação da efetiva prestação do serviço impõe o dever de indenizar, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contra essa decisão, o Município interpôs agravo interno (ID nº 31881671), sustentando, em síntese: (i) a inadequação da decisão monocrática; (ii) a inexistência de título executivo, por ausência dos requisitos legais; (iii) a imprescindibilidade de contrato administrativo, nota de empenho e liquidação da despesa para a validade da obrigação; e (iv) a impossibilidade de atribuir força executiva à nota fiscal isolada, requerendo a reforma da decisão e o provimento do recurso de apelação.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida tem
a
seguinte conclusão:

“
Na hipótese dos autos, restou consignado em sentença que: “o Exequente/Embargado juntou Ata de Abertura e Credenciamento do Pregão Presencial (ID nº 26848152 - págs. 4 e 5), Nota Fiscal com data e assinatura de recebimento (ID nº 26848152 - págs. 1 e 2), e a Ordem de Compra/Serviço (ID nº 26848152 - pág. 3) assinada pela servidora
Eluany

Tayna
da Silva Baratinha, a mesma pessoa que assina o pregão presencial, documentação suficiente para comprovar que houve a prestação dos serviços alegada, além do que, o Município não refutou a Prestação dos Serviços, tentou invalidá-la.”

O Município, por sua vez, não impugnou a efetiva entrega dos produtos, limitando-se a alegar vícios formais no procedimento. Como bem ponderado na sentença, não se pode transferir à parte contratada os ônus decorrentes da inércia ou desorganização da Administração Pública, notadamente quando houve participação ativa no processo de aquisição e fruição dos bens entregues.

Ademais, como bem fundamentado no juízo a quo, embora a ausência de prévio empenho e formalização contratual caracterize irregularidade administrativa, esta não tem o condão de eximir a Administração da obrigação de ressarcir aquele que, de boa-fé, executou a prestação em seu benefício.

Por fim, quanto ao argumento de que a dívida deveria ser submetida ao regime de precatórios, observa-se que o recurso não impugna especificamente a execução por este aspecto, tampouco há nos autos notícia de ofensa ao regime do art. 100 da Constituição, sendo este tema afeto à fase de cumprimento de sentença e liquidação do débito, e não ao reconhecimento da obrigação em si.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Acará.
”

A controvérsia no âmbito do agravo interno limita-se à revisão da decisão monocrática que negou provimento à apelação. De um lado, a decisão agravada manteve a sentença ao fundamento de que, comprovada a efetiva entrega dos produtos à Administração Pública, por meio de nota fiscal assinada, ordem de compra e documentos do procedimento licitatório, impõe-se o dever de pagamento, ainda que ausentes contrato formal e prévio empenho, sob pena de enriquecimento sem causa, em consonância com a jurisprudência do STJ. De outro, o Município agravante sustenta a inexequibilidade do título, defendendo que a nota fiscal isolada não preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 784 do CPC, sendo indispensáveis o contrato administrativo, a nota de empenho e a liquidação da despesa, nos termos das Leis nº 4.320/1964 e nº 8.666/1993, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática e a extinção da execução
.

Contudo, em que pesem os argumentos do Agravante, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a
discorrer.

A controvérsia central não reside na análise isolada e puramente formal do título, mas na ponderação entre as exigências formais da despesa pública e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, postulado basilar do ordenamento jurídico.

Conforme detalhado na decisão agravada e nos documentos dos autos, a execução não se ampara em uma simples nota fiscal isolada. O crédito executado está lastreado nos seguintes documentos:

Ata de Abertura e Credenciamento do Pregão Presencial
(ID nº 26848152 - págs. 4 e 5)
;

Nota Fiscal nº 2148, com data e assinatura de recebimento

(ID nº 26848152 - págs. 1 e 2)
;

Ordem de Compra/Serviço, assinada por servidora pública que também participou do certame licitatório

(ID nº 26848152 - pág. 3)
.

O Município Agravante, em nenhuma de suas manifestações, nega o recebimento dos produtos. Sua defesa se restringe à alegação de vícios formais,
buscando, com isso, eximir-se da contraprestação devida. Tal conduta não encontra amparo na jurisprudência consolidada, que visa proteger o particular de boa-fé que cumpre sua parte na relação com o Poder Público.

A ausência de um instrumento contratual formal ou da prévia nota de empenho configura, de fato, uma irregularidade administrativa. Todavia, essa falha, imputável exclusivamente à própria Administração, não tem o condão de anular o dever de pagar pelo bem que foi efetivamente incorporado ao seu patrimônio e revertido em benefício da coletividade. Permitir que o ente público se valha da própria torpeza para não honrar seus compromissos seria uma grave ofensa à boa-fé objetiva e à moralidade administrativa.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993 (vigente à época dos fatos e correspondente ao art. 149 da Lei nº 14.133/2021) é claro ao dispor que a nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado.

Nesse sentido:

Lei nº 8.666/1993
.

Art.59.A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafoúnico.A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Lei nº 14.133/2021.

Art. 149. A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica sobre o tema, conforme destacado na decisão monocrática e em outros precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DO ENTE ESTADUAL. MULTAS DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE EMPENHO DOS SERVIÇOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por
Locavel
Serviços Ltda. contra o Estado do Tocantins objetivando o pagamento de valores referentes à locação de veículos e multas de trânsito, decorrentes do contrato firmado com o ente federado. II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto ao índice e termo inicial da correção monetária e juros de mora incidentes na condenação. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV - A respeito da alegada violação do art. 60 da Lei n. 4.320/1964, a Corte Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento: "(...) Assim, tenho que a não expedição de tal documento, por si só, não pode eximir a Administração de arcar com o pagamento das despesas por ela realizadas, pois a obrigação pela expedição do documento é dela e o locador não pode abarcar prejuízos por uma omissão do Poder Público, do contrário estar-se-ia permitindo que Administração Pública se locupletasse por sua própria torpeza, além de configurar enriquecimento sem causa. Some-se a isso o fato de que há expressa previsão orçamentária para locação de veículos (evento 1, Página 7)." V - O posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça Estadual encontra-se em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. Nesse sentido, os seguintes julgados: (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 542.215/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 9/3/2016, REsp n. 1.148.463/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013,
DJe
6/12/2013 e
AgRg
no REsp n. 1.383.177/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013,
DJe
26/8/2013). VI - Patente a efetiva prestação dos serviços contratados (aquisição de serviço de locação de vinte e um veículos zero km), conforme informação assentada no acórdão recorrido
às fl.
336, impõe-se a procedência da ação para a determinação de pagamento do valor devido, ainda que a contratação tenha sido formalizada sem a prévia emissão de empenho da despesa. VII - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2104345 TO 2022/0102342-7, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)

No caso dos autos, o requisito do "atesto" foi cumprido, uma vez que a nota fiscal contém assinatura de recebimento, corroborada pela ordem de serviço e pela ata do pregão. O conjunto probatório é, portanto, suficiente para conferir certeza e liquidez à obrigação
, conforme consta dos documentos juntados na impugnação aos embargos
a
execução ID nº
30876943
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará também se alinha a esse entendimento, reconhecendo a exequibilidade de títulos em situações análogas, onde a prova da entrega do bem supre a ausência de formalidades:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBASADA EM CONTRATOS FIRMADOS PELA APELANTE E APELADA. DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA DEMONSTRA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Contrato Administrativo de prestações de serviços, quando acompanhado da prova do cumprimento da obrigação sem a devida contraprestação do executado é título executivo extrajudicial, sendo instrumento hábil a instruir a ação de execução. 2. As notas fiscais apresentadas nos autos discriminam de forma clara a prestação de serviços referentes aos contratos firmados entre as partes. Ademais, as referidas notas fiscais foram recebidas e assinadas por servidor integrante da Administração Pública Municipal.
3. Recurso conhecido e improvido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e
três .
Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a)
Mairton
Marques Carneiro.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800119-68.2017.8.14.0097, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, o argumento de que a dívida deveria ser paga via precatório (art. 100 da CF/88) não se sustenta para fins de desconstituir o título executivo. A sistemática
de precatórios diz respeito à forma de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública, sendo uma questão afeta à fase de cumprimento da obrigação, e não um óbice ao reconhecimento do débito
que se pretende executar.

Diante do exposto, comprovada a entrega dos bens e o benefício auferido pelo Município, e considerando que as irregularidades formais não podem servir de escudo para o enriquecimento ilícito da Administração, a manutenção da decisão que reconheceu a validade do título e rejeitou os embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do
a
gravo
i
nterno e nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
13
de
abril
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/04/2026